Tribunal: STF
Processo: RE 88720
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
Estupro com violência real. É crime de ação pública, porque o art. 103 exclui a incidência do art. 225 do Código Penal, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, cabe ao Tribunal a quo prosseguir no julgamento da apelação do réu condenado, relativamente à matéria remanescente. Recurso extraordinário conhecido e provido.